Tribunal: TJDFT
Processo: 0736126-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de cartão de crédito. Ineficácia da medida: a prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.